Tribunal: STF
Processo: RE 1505939
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CUMPRIMENTO DE TÍTULO JUDICIAL COLETIVO FORMADO EM AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELA ASFEB. COMPENSAÇÃO DO DECRÉSCIMO DA REMUNERAÇÃO DECORRENTE DA CONVERSÃO MONETÁRIA DOS VENCIMENTOS EM URV. LEGITIMIDADE DO EXEQUENTE. DESNECESSIDADE DE PROVA DA QUALIDADE DE ASSOCIADO À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO COLETIVA. MATÉRIA ABARCADA PELA COISA JULGADA. JULGAMENTO DO MÉRITO NA FORMA DO ART. 1.013, §4º. LIMITAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DA SENTENÇA. LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. IRDR 0011517-31.2016.8.05.0000 E RE 561.836/RN. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.



    Cuida-se de Cumprimento de Sentença ajuizada pelo ora recorrente visando a execução do título judicial formado no julgamento da Ação Coletiva nº 0077343-89.2002.8.05.0001, movida pela Associação de Funcionários Públicos do Estado da Bahia – ASFEB contra o Estado da Bahia, no âmbito do qual este último foi condenado a incorporar aos vencimentos dos associados o percentual de 11,98%, bem como a pagar a diferença do referido índice relativo aos vencimentos pretéritos, valores esses contados a partir de 19/07/97, devidamente acrescidos de juros, correção monetária, custas processuais e honorários de advogados.



    A sentença objeto de cumprimento enfrentou expressamente a questão da legitimidade da Associação para atuar em defesa dos servidores públicos, acrescentando que “por tratar-se de direito individual homogêneo, pertencente àquela categoria de servidores, é despicienda a individualização de cada contracheque neste momento processual”.



    Ademais, no julgamento do Recurso Especial interposto pelo Estado da Bahia, no qual este suscitou a ilegitimidade ativa da ASFEB, argumentando a impossibilidade de esta pleitear direito alheio em nome próprio, a Corte Superior consignou que “em estando a associação de classe regularmente constituída e em normal funcionamento, como se recolhe dos documentos acostados à inicial, tem a mesma legitimidade para, na qualidade de substituo processual, postular em juízo em prol dos direitos da categoria, independentemente de autorização em assembleia geral”.



    Logo, em respeito à coisa julgada, não há que se discutir, na hipótese em apreço, a legitimidade do autor para a execução do título judicial coletivo, já que tal matéria foi objeto de decisão naqueles autos. Destaque-se que embora o dispositivo da sentença mencione “os Associados dos autores”, é necessário que se faça, in casu, uma interpretação sistemática da decisão, que em diversos trechos se refere ao direito de todos os servidores à incorporação do percentual de 11,98%, fazendo referência também à atuação da autora como substituta processual representante de toda a categoria.



    Ressalte-se que, inobstante tais circunstâncias, sequer seria possível a delimitação subjetiva pela sentença na situação em apreço, haja vista que, consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1438263/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/04/2021, DJe 24/05/2021), nas hipóteses em que a Associação atua na defesa de interesse individual homogêneo na condição de substituta processual, na forma do art. 5º, LXX da Constituição Federal e não na qualidade de representante de associados, por autorização do art. 5º, XXI da Carta Magna, os efeitos da sentença de procedência abrangem “todos aqueles interessados determináveis que se unem por uma mesma situação de fato”.



    Lado outro, passando-se à questão de fundo, na forma do art. 1.013, §2º do Novo Código de Processo Civil, entendo que tem razão o Estado da Bahia quando aponta à inexigibilidade da obrigação de fazer, referente à implantação do percentual de 11,98% nos vencimentos dos autores, devendo ser destacado neste ponto que o magistrado a quo no despacho de ID nº 29276094, cindiu o processo de cumprimento de título judicial, determinando o prosseguimento da execução da obrigação de pagar em autos apartados, a serem distribuídos em apenso.



    Deveras, deve ser acolhida a tese do ente público relacionada à limitação temporal à data em que reestruturada a carreira da categoria do servidor, na esteira do que restou decidido por este Tribunal de Justiça Estadual no IRDR 0011517-31.2016.8.05.0000 e no precedente de observância obrigatória do Supremo Tribunal Federal, RE 561.836/RN.



    Logo, considerando que a Lei nº 8.889/03 (01 de janeiro de 2004) reestruturou a carreira dos servidores do poder executivo do Estado da Bahia, devendo ser considerada como termo final da obrigação, de acordo com os precedentes vinculantes acima mencionados, não há obrigação de fazer a ser adimplida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXI, XXXV e XXXVI; e 37, inciso XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente